Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736595-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VICENTE RODRIGUES DE LACERDA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, observo que o Distrito Federal informou que apresentou impugnação aos valores desta requisição no Juízo de Origem e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria (ID 21988811), ao passo que a decisão de ID 23601431 acolheu o pedido de suspensão formulado pelo Ente Devedor. Compulsando os autos, observo que posteriormente o Distrito Federal apresentou a planilha de cálculos referente ao credor VICENTE RODRIGUES DE LACERDA (ID 27015612). Entretanto, em análise aos autos originários (CumSenFaz 0007087-64.2012.8.07.0018), verifico que foi deferida a impugnação interposta pelo Ente Devedor, conforme se lê na decisão de ID 95284391. Das manifestações seguintes de ambas as partes, infere-se que a matéria permanece em discussão judicial. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o prosseguimento da superpreferência constitucional em favor do credor VICENTE RODRIGUES DE LACERDA. Ante o exposto, mantenho a suspensão dos trâmites do presente precatório até que sobrevenha decisão definitiva do Juízo de Origem sobre a matéria impugnada. 2. A Dra. Gabriella Sena Rios (OAB/DF 59.407) formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no ID 22517579. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, indefiro o pedido formulado. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac